Tribunal: TJES
Processo: 5034668-65.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela parte embargante
contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, sob o fundamento de intempestividade, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O apelante sustenta a tempestividade do protocolo originário, realizado dentro do prazo legal, e a natureza sanável do vício consistente na interposição da defesa nos autos da execução principal, o que teria sido, inclusive, certificado pelo próprio juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protocolo dos embargos à execução, realizado tempestivamente, mas nos autos da execução principal, configura vício sanável; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o feito por intempestividade deve ser anulada, diante da certificação da tempestividade e do despacho anterior que oportunizou a correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 915 do CPC assegura prazo de 15 dias úteis para oposição de embargos à execução, prazo que se dobra quando a parte é assistida pela Defensoria Pública.

A petição de embargos foi protocolada em 28 de fevereiro de 2024, dentro do prazo legal, fato certificado pela serventia judicial.

O vício consistente no protocolo dos embargos nos autos da execução principal não configura erro grosseiro, mas defeito sanável, conforme o art. 277 do CPC e a jurisprudência do STJ (REsp 1.807.228/RO).

O próprio juízo de origem reconheceu a sanabilidade do vício e determinou a distribuição da ação em apartado, decisão posteriormente
não observada
pela sentença que extinguiu o feito.

A sentença impugnada incorre em formalismo exacerbado, restringindo indevidamente o direito de defesa do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Consoante já decidiu o STJ, o protocolo tempestivo de embargos à execução nos autos da própria execução, ainda que equivocado, constitui vício sanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 277, 317, 485, IV, 914, § 1º, 915 e 918, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034668-65.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela parte embargante
contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, sob o fundamento de intempestividade, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O apelante sustenta a tempestividade do protocolo originário, realizado dentro do prazo legal, e a natureza sanável do vício consistente na interposição da defesa nos autos da execução principal, o que teria sido, inclusive, certificado pelo próprio juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protocolo dos embargos à execução, realizado tempestivamente, mas nos autos da execução principal, configura vício sanável; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o feito por intempestividade deve ser anulada, diante da certificação da tempestividade e do despacho anterior que oportunizou a correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 915 do CPC assegura prazo de 15 dias úteis para oposição de embargos à execução, prazo que se dobra quando a parte é assistida pela Defensoria Pública.

A petição de embargos foi protocolada em 28 de fevereiro de 2024, dentro do prazo legal, fato certificado pela serventia judicial.

O vício consistente no protocolo dos embargos nos autos da execução principal não configura erro grosseiro, mas defeito sanável, conforme o art. 277 do CPC e a jurisprudência do STJ (REsp 1.807.228/RO).

O próprio juízo de origem reconheceu a sanabilidade do vício e determinou a distribuição da ação em apartado, decisão posteriormente
não observada
pela sentença que extinguiu o feito.

A sentença impugnada incorre em formalismo exacerbado, restringindo indevidamente o direito de defesa do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Consoante já decidiu o STJ, o protocolo tempestivo de embargos à execução nos autos da própria execução, ainda que equivocado, constitui vício sanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 277, 317, 485, IV, 914, § 1º, 915 e 918, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 11.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034668-65.2024.8.08.0035

APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO ANTÔNIO DA SILVA
contra a r. sentença de ID 12270911, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, nos autos dos Embargos à Execução nº 5034668-65.2024.8.08.0035, opostos em desfavor da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO
, que rejeitou liminarmente os embargos, com fulcro no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma legal, por considerá-los intempestivos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo à análise de seu mérito.

Para uma melhor compreensão da controvérsia, é imprescindível a reconstituição cronológica dos atos processuais relevantes, tanto na execução de origem quanto nos presentes embargos.

A
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5009860-30.2023.8.08.0035 em face de
MARCO ANTONIO DA SILVA
. Conforme se extrai da Certidão de Juntada de Mandado (ID 37767687) e da certidão do Oficial de Justiça (ID 37767699), ambos dos autos da execução, o executado foi devidamente intimado para pagamento do débito em
06 de fevereiro de 2024
.

A partir desta data, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição de embargos à execução, nos termos do art. 915 do CPC. Sendo o executado assistido pela Defensoria Pública, beneficia-se da prerrogativa da contagem do prazo em dobro, resultando em um prazo de 30 (trinta) dias úteis para o exercício de seu direito de defesa.

Em
28 de fevereiro de 2024
, dentro do prazo legal, a Defensoria Pública protocolou,
nos próprios autos da execução
, a petição de "EMBARGOS À EXECUÇÃO" (ID 38747913), manifestando de forma inequívoca a intenção de se opor à execução. A tempestividade deste ato foi expressamente atestada pela serventia do juízo de origem, conforme a Certidão de ID 38757458, que certificou: "
Certifico que foi apresentada petição pelo executado tempestivamente
".

Posteriormente, em
13 de outubro de 2024
, o juízo
a quo
, por meio do despacho de ID 52530365, proferido na ação executiva, constatou que os embargos haviam sido opostos nos autos principais, em inobservância à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC.
Contudo,
entendeu
que tal equívoco constituía um vício sanável e, com base nos artigos 9º, 10 e 317 do CPC, determinou a intimação do embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, corrigir o vício, distribuindo a peça em apartado
.

Em estrito cumprimento a essa determinação judicial, a Defensoria Pública protocolou a petição que deu origem a estes autos (processo nº 5034668-65.2024.8.08.0035) em
14 de outubro de 2024
(ID 12270906).

Ocorre que, não obstante o despacho anterior, o douto magistrado de primeiro grau, em
18 de outubro de 2024
, proferiu a sentença ora recorrida (ID 12270911) extinguindo o processo sem resolução de mérito, por considerar os embargos à execução opostos intempestivamente.

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 12270912), o apelante sustenta, em síntese:
(I)
os embargos à execução foram opostos tempestivamente em 28 de fevereiro de 2024, por meio de petição protocolada diretamente nos autos da execução principal (ID 38747913), fato este que teria sido, inclusive, certificado pela própria serventia do juízo (ID 38757458);
(II)
o protocolo da defesa nos autos da execução constitui mero erro formal sanável, e não erro grosseiro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça;
(III)
o próprio juízo de origem, em um primeiro momento, por meio do despacho de ID 52530365, proferido nos autos da execução, reconheceu a natureza sanável do vício e determinou a intimação do embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse o procedimento, distribuindo a peça em apartado;
(IV)
a presente demanda foi distribuída em 14 de outubro de 2024 (um dia após o despacho) justamente em cumprimento à referida determinação judicial.

Conclui, assim, que a sentença, ao desconsiderar o protocolo original e tempestivo, bem como a decisão que oportunizou a emenda, incorreu em formalismo exacerbado, cerceando o seu direito de defesa. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento dos embargos na instância de origem.

Pois bem.

A análise dos fatos processuais acima narrados evidencia que assiste razão ao recorrente, eis que a tese articulada encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que reconhece a oposição de embargos à execução nos próprios autos da ação de execução, tempestivamente, como erro sanável. Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).
4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015
. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida, além de se mostrar contraditória com o despacho anterior que autorizou a correção do vício, encontra-se em desarmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Inviável, contudo, a aplicação da teoria da causa madura, pois os embargos à execução foram rejeitados liminarmente, antes mesmo da citação do embargado, ora apelado. Não houve, portanto, a angularização da relação processual.

Portanto, a única solução processualmente adequada é a anulação da sentença e a devolução dos autos ao juízo de origem, para que se dê o regular prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de ID 12270911 e determinar, por conseguinte, a remessa dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de ID 12270911 e determinar, por conseguinte, a remessa dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.